Tribunal: TJSP
Processo: 0000573-63.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Pedido de reconversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa - Impossibilidade - Condenação posterior que impõe o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado - Incompatibilidade do cumprimento dos dois tipos de penas - Aplicação do artigo 181, § 1o, alínea "e", da LEP -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Pedido de reconversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa - Impossibilidade - Condenação posterior que impõe o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado - Incompatibilidade do cumprimento dos dois tipos de penas - Aplicação do artigo 181, § 1o, alínea "e", da LEP - Entendimento ainda firmado pelo STJ no Tema 1.106 - Recurso não provido.